Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741318-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVIN GONCALVES COLEN, MARIANA XAVIER MACHADO COLEN AGRAVADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELVIN GONCALVES COLEN e MARIANA XAVIER MACHADO COLEN em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705352-78.2018.8.07.0006, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes. Os agravantes pleiteiam o reconhecimento de novação da dívida que desencadeou a penhora do imóvel, pugnando por sua desconstituição. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a matéria não foi apresentada perante o Juízo de primeira instância, consistindo em inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2022 15:17:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador